Tribunal: TJSP
Processo: 2259649-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Diferimento do recolhimento das custas e despesas. Insistência da autora na concessão da benesse de forma integral, initio litis. Reforma. Pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.
A autora é pensionista e recebe pensão mensal de R$2.467,36, o que autoriza concluir que depende da benesse de forma integral, por se

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Diferimento do recolhimento das custas e despesas. Insistência da autora na concessão da benesse de forma integral, initio litis. Reforma. Pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.
A autora é pensionista e recebe pensão mensal de R$2.467,36, o que autoriza concluir que depende da benesse de forma integral, por se tratar de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. A melhora de sua situação financeira até o final do processo, em que pese não seja algo impossível, é improvável. Outrossim, se ela se sagrar vencedora, as verbas de sucumbência serão carreadas à ré; mas, de outra banda, se sair vencida, é a autora quem deverá arcar com o pagamento de tais verbas – o que, de acordo com sua situação financeira, colocaria em risco a subsistência própria, com prejuízo de vida digna.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259649-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Jales
Registro: 2021.0000002197
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2259649-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que
é agravante CLEUSA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA DOMINGOS,
é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259649-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Jales
Voto no 25.955
Agravo de Instrumento no2259649-77.2020.8.26.0000
Comarca de Jales / 2a Vara Cível
Juiz(a): Maria Paula Branquinho Pini
Agravante(s): Cleusa Maria Ferreira de Oliveira Domingos
Agravado(a)(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
E
DESPESAS. INSISTÊNCIA DA AUTORA NA CONCESSÃO DA
BENESSE DE FORMA INTEGRAL, INITIO LITIS. REFORMA.
PESSOA POBRE, NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO.
A autora é pensionista e recebe pensão mensal de R$2.467,36,
o que autoriza concluir que depende da benesse de forma
integral, por se tratar de pessoa pobre, na acepção jurídica do
termo. A melhora de sua situação financeira até o final do
processo, em que pese não seja algo impossível, é improvável.
Outrossim, se ela se sagrar vencedora, as verbas de
sucumbência serão carreadas à ré; mas, de outra banda, se sair
vencida, é a autora quem deverá arcar com o pagamento de tais
verbas
o que, de acordo com sua situação financeira,
colocaria em risco a subsistência própria, com prejuízo de vida
digna.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de revisão
contratual que CLEUSA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA DOMINGOS move em
face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
indeferiu o requerimento, formulado pela autora, de concessão da
assistência judiciária gratuita, mas diferiu o recolhimento das custas e
despesas do processo para o final da lide.
A autora narra na inicial que celebrou com a ré um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor alienado
fiduciariamente à instituição financeira mutuante. Ocorre que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259649-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Jales
previu cobranças abusivas (tarifa de avaliação do bem R$350,00; registro de
contrato R$112,40; seguro prestamista R$700,00; cap. Título de capitalização
R$114,56). Pede o expurgo de tais cobranças e a condenação da ré à
repetição simples do indébito. Na oportunidade, requereu a concessão da
assistência judiciária gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que existe a possibilidade
de que a autora detenha condições de arcar com as custas e
despesasprocessuais ao fim do processo. Aindaquenãotenhacondiçõesmomentâneasdearcarcomascustasedespesaspro cessuais,comoeventualêxitonademanda,poderápagaras custas e despesasprocessuaisaofinaldofeito,semprejuízodeseusustento. Assim,
indeferiu o requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita,
mas diferiu o recolhimento das custas e despesas do processo para o final
da lide.
Inconformada, a autora recorre. Alega, em suma, que é pessoa
pobre, e a benesse deve ser concedida em sua integralidade, não havendo
falar apenas em diferimento do recolhimento para o final do processo.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259649-77.2020.8.26.0000 - Comarca de Jales
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.
No caso concreto a autora é pensionista e recebe pensão
mensal de R$2.467,36, o que autoriza concluir que depende da benesse de
forma integral, por se tratar de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo.
Anota-se que a melhora de sua situação financeira até o final
do processo, em que pese não seja algo impossível, é improvável.
Outrossim, se ela se sagrar vencedora, as verbas de
sucumbência serão carreadas à ré; mas, de outra banda, se sair vencida, é a
autora quem deverá arcar com o pagamento de tais verbas o que, de
acordo com sua situação financeira, colocaria em risco a subsistência
própria, com prejuízo de vida digna.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, para
conceder à autora o benefício de litigar sob os auspícios da assistência
judiciária gratuita, de forma integral.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.